Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700395-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0704075-84.2024.8.07.0016, a qual homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV com a incidência de Imposto de Renda, vez que não comprovada a alegada isenção a que o exequente faria jus. Da análise dos autos do cumprimento de sentença, observa-se a retratação, pelo Juízo de origem, da decisão agravada e a determinação de atualização dos valores devidos, sem a incidência de IR. Deste modo, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator